Tribunal: STF
Processo: HC 70183
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Sendo os  jurados  juizes, não  esta  o juiz  adstrito a
observancia de laudo tecnico se há - como no caso houve - razoes para
afastar-se dele.
          -  Inexistência, pois,  de  decisão, no  caso,  contraria a
prova dos autos.
          "Habeas corpus"  indeferido.